Tribunal: STF
Processo: ARE 1468128
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS (RÉUS PRESOS). CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A FÉ PÚBLICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I E II, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS I. DA S. R., L. P. R., J. V. G. E J. M. E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CORRÉU P. H. C. RECURSOS DE DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS DE J. V. G. E J. M. PEDIDOS DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE ROUBO MAJORADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VETOR QUE NÃO FOI LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    RECURSOS DE DEFESA. PRELIMINARES. APELANTE L. P. R. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INDEFERIMENTO INDEVIDO DO ROL DE TESTEMUNHAS. NÃO ACOLHIMENTO. MEIO DE PROVA QUE DEVE SER APRESENTADO POR OCASIÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ART. 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). JUNTADA INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHA QUE JUSTIFICA SEU INDEFERIMENTO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PREFACIAL AFASTADA. APELANTE J. M. POSTULADA A NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS MATÉRIAS VENTILADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO ACOLHIMENTO. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DE TODO MODO, DESNECESSIDADE DE O JULGADOR ANALISAR PONTUALMENTE CADA UM DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS. PRECEDENTES. EIVA RECHAÇADA. 



    MÉRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I E II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTES I. DA S. E L. P. R. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTES QUE NA COMPANHIA DOS DEMAIS CORRÉUS E UM QUINTO COMPARSA NÃO IDENTIFICADO PLANEJARAM E EXECUTARAM ROUBO A BANCO EM PERÍODO NOTURNO, UTILIZANDO-SE DE VEÍCULO COM SINAIS DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO PARA SE DESLOCAR ATÉ O ESTABELECIMENTO E EXPLOSIVOS PARA ROMPER OS CAIXAS ELETRÔNICOS. AÇÃO QUE CONTOU COM A ABORDAGEM, MEDIANTE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DE DUAS VÍTIMAS QUE PASSAVAM DE CARRO EM FRENTE AO LOCAL E CULMINOU NA SUBTRAÇÃO DE CERCA DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) E EXTENSO DANO ÀS INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU J. M. DURANTE O INQUÉRITO, RELATÓRIO DE IMAGENS E DADOS DE APARELHOS CELULAR, INCLUINDO MENSAGENS VIA APLICATIVO ´WHATSAPP ´ E FOTOGRAFIAS, QUE DEMONSTRAM DE FORMA ROBUSTA TEREM OS APELANTES CONCORRIDO PARA A EMPREITADA CRIMINOSA. PROVAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



     APELANTES J. V. G., I. DA S., L. P. R. E J. M. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM QUE TODOS OS APELANTES TINHAM CIÊNCIA DE QUE O COMPARSA NÃO IDENTIFICADO PORTAVA ARMA DE FOGO E ANUÍRAM COM O EMPREGO DE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS, INCLUSIVE COMO FORMA DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL. TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA MANTIDA, COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO CUMULADO COM O DE AMEAÇA E DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. 



    APELANTES J. V. G. E J. M. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. AGENTES QUE CONCORRERAM TANTO PARA O PLANEJAMENTO COMO PARA A EXECUÇÃO DO CRIME, AGINDO COMO COAUTORES. INSTITUTO INAPLICÁVEL AO CASO. PRETENSÃO AFASTADA.



    CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). APELANTES J. V. G., I. DA S. E L. P. R.. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGENTES QUE, DURANTE O TRAJETO ATÉ O ESTABELECIMENTO BANCÁRIO ALVO, SOBREPUSERAM SOBRE AS PLACAS ORIGINAIS DO VEÍCULO OUTRAS DE AUTOMÓVEL DIVERSO. CONFISSÃO DO CORRÉU J. M. NA FASE INDICIÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM TER A AÇÃO SIDO PRATICADA EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS E DESÍGNIOS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE TODOS CONCORRERAM PARA O DELITO. ADEMAIS, CONDUTA PRATICADA QUE SE AFIGURA TÍPICA. PRECEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. APELANTES J. V. DE S., I. DA S. R., L. P. R. E J. M. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBTRAÇÃO DE CERCA DE R$ 7.000,00 E DANOS À INSTALAÇÕES DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO QUE REMONTAM A QUANTIA APROXIMADA DE R$ 70.000,00. EXTENSO PREJUÍZO QUE EXORBITA O QUE DE ORDINÁRIO OCORRE EM CRIMES DA ESPÉCIE. FUNDAMENTO IDÔNEO. 



    SEGUNDA FASE. APELANTE I. DA S. R. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "D", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DA MAJORANTE REMANESCENTE (ART. 157, §2º-A, II, DO CÓDIGO PENAL) PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, QUANDO PREVISTA COMO AGRAVANTE, COMO NO CASO. 



    TERCEIRA FASE. APELANTES I. DA S. R., L. P. R. E J. M. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, § 2º, II) E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º-A, I), NOS MOLDES DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS MAJORANTES. FRAÇÕES APLICADAS QUE SE ENCONTRAM EM SEU MÍNIMO LEGAL. 



    CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE. APELANTES I. DA S. R. E J. V. G. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. CIRCUNSTÂNCIA QUE AGRAVA A REPROVABILIDADE DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO MANTIDA.



    SEGUNDA FASE. APELANTE I. DA S. R. PRETENSO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, 'B', DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE SERVIU PARA ASSEGURAR E FACILITAR A EXECUÇÃO E A IMPUNIDADE DO CRIME POSTERIOR DE ROUBO.CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É INERENTE AO TIPO PENAL. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTULADA A CONDENAÇÃO DE P. H. C. PELO CRIME PREVISTO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. AGENTE QUE CEDEU AS PLACAS DE SEU VEÍCULO PARA SOBREPOR ÀQUELAS DO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO ROUBO. VERSÃO DO APELADO DESCONECTADA DA REALIDADE DOS AUTOS. CONFISSÃO PARCIAL DO CORRÉU J. V. G. QUE CORROBORA SEU ENVOLVIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO DECRETADA. 



    PUGNADA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELADOS L. P. R., J. M. E I. DA S. R. COM FUNDAMENTO NA PERSONALIDADE DOS AGENTES. INVIABILIDADE. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO QUE NÃO PODEM SER VALORADOS. SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    HONORÁRIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PELA DEFESA DE P. H. C. PARCIAL ACOLHIMENTO. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. PRECEDENTE DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 85 §§ 1º, 2º, 8º E 11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DAS RESOLUÇÕES DESTA CORTE. RECURSO DE J. V. G. CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO; RECURSO DE I. DA S. R. CONHECIDO E DESPROVIDO; RECURSO DE L. P. R CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO; 



    RECURSO DE J. M. PARCIALMENTE CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E DESPROVIDO; E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (Documento eletrônico 1775, grifos no original)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônio 1796). 



    No recurso extraordinário, interposto por Israel da Silva Ruchert, fundamentado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, II, da mesma Carta. 



    No recurso extraordinário, interposto por Luciano Paes Ribeiro, fundamentado no art. 102, III, a da Constituição Federal, argumentou-se, em resumo, ofensa aos arts. 5°, II e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, em relação a ambos apelos extremos interpostos, observo que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Em relação ao réu Israel da Silva Ruchert, observo, ainda, que a Suprema Corte entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). Com essa orientação, vejam os julgados abaixo transcritos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A ARBITRARIEDADE DA DISPENSA E O DIREITO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO. DIREITO À INDENIZAÇÃO E AO PAGAMENTO DE VANTAGENS. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.361.877/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22/3/2022)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípio da legalidade. Depósitos judiciais. Correção monetária. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A afronta ao princípio da legalidade, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. A controvérsia relativa à aplicação dos índices de correção monetária nos depósitos judiciais demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 743.350/SP, Rel. Min. Dias Toffolli, DJe 7/5/2012)



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido quanto à absolvição do réu, desclassificação do crime e à individualização da pena e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.269.077/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.280.736/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/3/2019, grifos no original)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 279 E 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. A inadmissão do recurso extraordinário com base na alínea ´a ´ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º). 



    2. Para acolher as pretensões da defesa – absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes e desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, seriam necessários o revolvimento do conjunto fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência dos enunciados n. 279 e 636 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.421.711/SC, Rel. Min. Nunes Marques)



    No que se refere ao réu Luciano Paes Ribeiro, além da deficiência da repercussão geral, anteriormente citada, reitero o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentindo de que a violação do art. 5°, II, da Lei Maior, nos termos da Súmula 636/STF, apenas é admitida quando a verificação da ofensa não envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo, o que ocorre no caso. 



    Destaco, também, que Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Por fim, reafirmo que proceder a absolvição do réu demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



     2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.095.864 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/6/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.279.385/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/10/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator